Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750699-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. O d. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública proferiu a decisão de ID 180175872, na qual informa acerca da suspensão da tutela de urgência deferida no ID no179606705, restando prejudicado o pedido formulado no ID. 54028017. Ciente da petição de ID 54140276. INTIMEM-SE TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO e FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ da decisão de ID 53942779, para, caso queiram, apresentem resposta, no prazo legal. INTIME-SE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ para resposta do agravo interno de ID 54115427, no prazo legal. Ouça a d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Cumpra-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator